Tribunal: TJSP
Processo: 2085550-26.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Preliminar de vício de citação. Inocorrência de nulidade. Ações de controle abstrato de constitucionalidade possuem natureza objetiva. Inexistência de partes integrantes de uma lide, isto é, de oponentes com interesse pessoal na controvérsia. Citação e intimação que se destinam à cientificação das partes de um processo. Conceitos inaplicáveis a ADI. Mera

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Preliminar de vício de citação. Inocorrência de nulidade. Ações de controle abstrato de constitucionalidade possuem natureza objetiva. Inexistência de partes integrantes de uma lide, isto é, de oponentes com interesse pessoal na controvérsia. Citação e intimação que se destinam à cientificação das partes de um processo. Conceitos inaplicáveis a ADI. Mera notificação do agente político para prestação de informações. Art. 6° da Lei 9.868/99. De todo modo, como o Prefeito compareceu nos autos e providenciou o solicitado, eventual vício restaria superado, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, aplicado analogicamente.
Mérito. Lei no 1.351/2022, do Município de São Lourenço da Serra, que "cria cargos em comissão e dá outras providências". "Coordenador de Finanças" e "Coordenador de Transportes". Cargos com atribuições técnicas, operacionais e burocráticas, que demandam mera obediência hierárquica e lealdade natural às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, e não especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, característica das atividades de assessoramento, chefia e direção. Impossibilidade de livre nomeação e exoneração. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. Ofensa aos arts. 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, II e V, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1010 do STF, dotado de repercussão geral. Ação julgada procedente, com modulação de efeitos, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores